Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.